Tribunal: TJSP
Processo: 1045790-23.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSURGÊNCIA RECURSAL DESACOMPANHADA DO RESPECTIVO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Os benefícios da assistência judiciária gratuita foram indeferidos e apesar de intimado, o recorrente não providenciou o recolhimento do preparo recursal, requisito de admissibilidade indispensável ao conhecimento do recurso de apelação. Deserção caracterizada e

Ementa:
APELAÇÃO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSURGÊNCIA RECURSAL DESACOMPANHADA DO RESPECTIVO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Os benefícios da assistência judiciária gratuita foram indeferidos e apesar de intimado, o recorrente não providenciou o recolhimento do preparo recursal, requisito de admissibilidade indispensável ao conhecimento do recurso de apelação. Deserção caracterizada e reconhecida. Inteligência do art. 1.007 do CPC. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, não conhecido.